Tribunal: TJDFT
Processo: 0751856-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0751856-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: LIGIA PEREIRA DIAS DESPACHO Na decisão de ID. 54475514, esta Relatoria deferiu o efeito suspensivo ao recurso. O agravado interpôs agravo interno, ID. 54761027, com pedido de reconsideração. Por ora, mantenho a decisão conforme lançada anteriormente. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Em relação ao pedido de ampliação do prazo para a devolução do bem de 5 dias para 20 dias formulado no ID 54751789, constata-se da petição que o agravado não esclareceu o motivo fático ou fundamento jurídico que a justifique, razão pela indefiro o pedido. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital